Tribunal: TJSP
Processo: 1021572-93.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação. Pretensão recursal. Aplicação da taxa média de juros correspondente às operações de empréstimo consignado. Impossibilidade. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Parcelas que foram descontadas da conta bancária do mutuário e não de sua folha de pagamento. Cláusula contratual expressa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação. Pretensão recursal. Aplicação da taxa média de juros correspondente às operações de empréstimo consignado. Impossibilidade. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Parcelas que foram descontadas da conta bancária do mutuário e não de sua folha de pagamento. Cláusula contratual expressa nesse sentido. Taxa de juros remuneratórios mensais que é pouco superior à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação para a mesma operação. Jurisprudência do STJ que tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (REsp 271.214/RS), ao dobro (REsp 1.036.818/RS) e até mesmo ao triplo da praticada pelo mercado (REsp 971.853/RS). Revisão da taxa de juros que é medida excepcional. Princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual que devem prevalecer nas relações contratuais privadas. Inteligência do art. 421, parágrafo único, do Código Civil (inserido pela Lei 13.874/2009). Ausência de flagrante descompasso com a média do mercado. Sentença mantida. Recurso não provido.